Tribunal: STF
Processo: HC 261788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Diego da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de Súmula n. 182 do STJ. 2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, sob o fundamento de que há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando a parte não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se conheceu do agravo regimental, pois o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, tornando inviável o conhecimento do agravo se qualquer fundamento de inadmissão não for adequadamente impugnado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não pode ser conhecido se a parte não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ".



    (AREsp 2.711.216 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “declarar ilícitas as provas de materialidade e autoria delitiva que foram obtidas mediante atuação ilegal dos Guardas Municipais, busca pessoal sem ordem judicial e carente de fundada suspeita, determinar o desentranhamento dos autos e absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou desclassificar a conduta de roubo majorado para o crime de receptação simples, haja vista a fragilidade probatória, expedindo-se incontinente Alvará de Soltura”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.711.216), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/09/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente